Tribunal: TJPA
Processo: 0009319-86.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REANÃLISE DE OFÃCIO. PENA FINAL MANTIDA. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, de vez que hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a decisÃ£o guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vÃtima, que reconheceu o rÃ©u tanto na Delegacia como em juÃzo.2 â Mostra-se desnecessÃ¡rio o reconhecimento formal do recorrente nos moldes do art. 226 do CPP, vez que o reconhecimento feito pela vÃtima, na Delegacia e em JuÃzo, se afigura mero desdobramento de suas declaraÃ§Ãμes e as provas dos autos sÃ£o suficientes para demonstrar ser ele um dos autores do delito.3 â O vetor da personalidade do agente deve ser neutro, vez que nÃ£o hÃ¡ elementos nos autos para sua valoraÃ§Ã£o negativa. De outra banda, o vetor das circunstÃ¢ncias do delito deve ser negativado, com base em elementos dos autos devidamente fundamentados. Assim, lhe restam desfavorÃ¡veis os vetores da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009319-86.2016.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)
APELANTE: DENIELSON LIMA CORREA (Adv. Marcos Henrique Machado Bispo)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DE OFÍCIO. PENA FINAL MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o réu tanto na Delegacia como em juízo.
2 - Mostra-se desnecessário o reconhecimento formal do recorrente nos moldes do art. 226 do CPP, vez que o reconhecimento feito pela vítima, na Delegacia e em Juízo, se afigura mero desdobramento de suas declarações e as provas dos autos são suficientes para demonstrar ser ele um dos autores do delito.
3 - O vetor da personalidade do agente deve ser neutro, vez que não há elementos nos autos para sua valoração negativa. De outra banda, o vetor das circunstâncias do delito deve ser negativado, com base em elementos dos autos devidamente fundamentados. Assim, lhe restam desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de junho a cinco do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
DENIELSON LIMA CORREA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

Segundo consta da sentença, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 21h20, a vítima estava na residência de sua namorada, travessa 20, entre a 3ª e 4ª ruas e, ao sair, foi abordado por três rapazes que fingiam consertar a corrente de uma motocicleta. Os meliantes anunciaram o assalto e, durante a ação delituosa, o denunciado estava portando uma arma de fogo e passou a ameaçar a vítima, sendo subtraído dela o montante de R$27,00 (vinte e sete reais). A prisão em flagrante de Denielson foi convertida em prisão preventiva, permanecendo o réu custodiado.

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 18/27).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 30 e 34/37), onde pleiteia a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e ausência de reconhecimento formal do acusado, pedindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 39/42).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, porém, no sentido de que seja reanalisada a dosimetria da pena, de ofício, com a redução da pena-base (fls. 48/50).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 11/01/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 31/05/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e ausência de reconhecimento formal do acusado, pedindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

A vítima ouvida em Juízo (mídia de fl. 17) declarou que estava voltando da casa de sua namorada, quando, logo a frente, estavam no meio da rua 03 pessoas que aparentemente consertavam a corrente de uma motocicleta e, quando a vítima se aproximou, o acusado, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e, mediante fortes ameaças e apontando a arma de fogo em direção ao rosto da vítima, ordenou que lhe entregasse o aparelho celular e dinheiro e, como a vítima não tinha celular no momento do assalto, entregou ao acusado o valor que tinha, que eram R$27,00 (vinte e sete reais).

A vítima se dirigiu à Delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas o ora recorrente, através de fotografia, ex vi às fls. 07/09 do IPL em apenso, afirmando que ele era o indivíduo que portava a arma de fogo e lhe abordou, não conseguindo reconhecer os outros dois meliantes.

Em juízo, apesar de pedir para não ser ouvido na presença do recorrente, a vítima confirmou as declarações prestadas na Delegacia e reafirmou que o recorrente era um dos meliantes.

A testemunha do Juízo, apenas relata o que sua filha, que é namorada da vítima, lhe relatou, e tal relato confere com o que a vítima afirmou em Juízo.

O apelante, por sua vez, limitou-se a negar a autoria delitiva afirmando que estava em outro lugar no momento do crime, sem, contudo, apresentar qualquer testemunha ou versão factível.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, em relação à alegação de que não houve o reconhecimento formal do acusado, conforme prevê o art. 226 do CPP, o que fragilizaria a prova de autoria delitiva, à toda evidência não deve prosperar, vez que as provas dos autos são suficientes para demonstrar ser ele um dos autores do delito.

Conforme já dito, o réu foi reconhecido pela vítima, na Delegacia, logo depois do cometimento do crime, quando afirmou ter sido ele, sem sombra de dúvidas, a pessoa que lhe tomou de assalto.

Em juízo, sob contraditório, a vítima reafirmou ser o réu o autor do delito.

É cediço que o reconhecimento realizado em audiência de instrução afigura-se mero desdobramento das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, não recebendo o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, o que não retira, de toda forma, a sua relevância no conjunto probatório.

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
2 - Da dosimetria da pena:

Apesar de não ter sido requerida pela defesa a reforma da dosimetria da pena, o Procurador de Justiça recomendou sua revisão, por entender que os vetores do art. 59 do CP não estão adequadamente analisados, o que passo a fazer, de ofício.

Leia-se a dosimetria operada pelo juízo:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:
Culpabilidade
reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, tendo sido o delito planejado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;
Antecedentes
: normal à espécie;
Conduta Social
: Poucos elementos forma colhidos, razão pela qual deixo desvalorar esta circunstância judicial;
Personalidade
: esta circunstância não favorece o réu, vez que responde a outros processos, estando sua personalidade voltada ao cometimento de crimes;
(...)
Circunstâncias
do Crime: normal à espécie;
Consequências
do Crime: normal à espécie;
Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito, nada tendo nada a valorar.
Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
No caso concreto ocorre uma circunstância
atenuante
, qual seja, o réu era
menor de 21 anos
à época do crime, razão pela qual, ATENUO a pena aplicada na 1ª fase em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, permanecendo nesta 2ª fase a pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.
Concorre caso de aumento de pena elencado no art. 157, § 2º, do CPB, motivo pelo qual AUMENTO a pena imposta na 2ª fase em 1/3 que equivale a 01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, ficando nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, o que torno REAL e DEFINITIVA
.
Deverá o réu cumprir a pena em regime inicialmente
SEMIABERTO
, em local adequado com sua condenação.

Como se vê, o magistrado singular considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores da culpabilidade e da personalidade do agente, para fixar sua pena-base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.

A decisão merece alguns reparos que, adianto, não impactarão a pena imposta.

Anoto que a
personalidade

do agente deve ser vetor neutro
, na medida em que, conforme remansosa jurisprudência, os processos em andamento não se prestam para aferi-la.

De outra banda, as
circunstâncias

do delito devem ser desfavoráveis ao indigitado
, vez que, conforme fundamentou o magistrado
a quo
na decisão,
no caso concreto, são duas qualificadoras, devendo uma ser utilizada para elevar a pena mínima na 1ª fase e a segunda qualificadora para aumentar a pena na 3ª fase
.

Dessa forma, uma vez que o delito foi cometido com emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de pessoas, é viável que o emprego de arma seja considerado para desvalorar o vetor das circunstâncias do delito, como, repito, havia indicado o magistrado.

Assim, remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, os quais fundamentam a pena-base fixada na sentença, que se mostra justificada, necessária e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena fixada se mostra, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (semiaberto) encontra-se nos termos do art. 33 do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator